Tribunal: TJPA
Processo: 0812450-09.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0812450-09.2022.8.14.0000

RECORRENTE: ELVIS GOMES DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ÂNIMO HOMICIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIA ELEITA EQUIVOCADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

-
Só se desclassifica o feminicídio para lesão corporal se demonstrado, de modo inconteste, a inexistência do dolo de matar.

Eventual dúvida quanto à intenção do agente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse.

- O pleito da Defesa não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Precedentes.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária no Plenário virtual realizada de forma híbrida, à unanimidade,
conhecimento
do recurso e
improvimento,
em conformidade com o parecer Ministerial.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ELVIS GOMES DOS SANTOS
,
Id 10889603 - Pág. 1, por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. decisão proferida em id 10889601 - Pág.1/4, pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cumulativa de Breves/PA,
que o
PRONUNCIOU
como incurso nas sanções punitivas do art.
121, §2º, VI c/c art. 14, II, todos do Código Penal (
Feminicídio Tentado
),
nos termos do art. 413 do CPP.

Consta nos autos, que o ora recorrente tentou contra a vida da sua ex-companheira Tayane Lopes Cunha. De acordo com a peça acusatória aditada, id 28115759, o fato teria ocorrido no dia 17 de julho de 2020, por volta das 09h, no interior da residência localizada na Rua Tiradentes, nº 150, Santa Cruz, Breves/PA. O modus operandi empregado pelo recorrente teria sido chutes, socos e golpes de faca, só não conseguindo seu intento homicida, pois a vítima teria encontrado refúgio dentro de um quarto.

Tramitando regulamente o processo, o recorrente, em suas razões recursais, em id 10889608 - Pág. 1/6, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para desclassificar a conduta para o crime de lesão corporal leve, com base no artigo 418 do CPP. E, ao final, requer a revogação da prisão preventiva, com fundamento no artigo 316 do CPP.

O r. do Ministério Público de 1º Grau, em contrarrazões, id 10889613 - Pág. 1/6,

manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que haja a

manutenção da r. pronúncia.

Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia em id 10889614 - Pág. 1.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
,
que

se pronunciou também pelo
improvimento
do recurso interposto pela Defesa.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, pleiteia o recorrente a desclassificação do delito imputado de feminicídio tentado, Art. 121, §2º, VI c/c art. 14, II, todos do Código Penal para o de lesão corporal leve, tipificado no art. 129, do Código Penal. E, ao final, requer a revogação da prisão preventiva, com fundamento no artigo 316 do CPP.

Aduz a Defesa que não restou delineada no feito a presença de dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de tentar ceifar a vida da vítima. Estando o ora recorrente imbuído de dolo distinto, viável, de plano, a desclassificação.

Aponta que, em seu interrogatório, o recorrente afirmou que apenas empurrou a vítima, não havendo vontade de causar a morte de TAYANE. E afirma que o suposto golpe de faca afetou a região do rosto (+- 1 -centímetro - laudo constante no ID 28115753 - Pág. 7), tratando-se de ordem superficial, insuficiente para a produção do resultado morte. Referido laudo ainda consignou que da ofensa não resultou perigo de morte.

Acrescenta que as lesões perpetradas seriam de natureza leve face à ausência de confirmação no exame de corpo de delito de perigo de vida, assim como não resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

Desse modo, verifica-se que a suposta tentativa de homicídio se encontra fundamentada unicamente na palavra da vítima e o seu depoimento deve ser recebido com reservas, não encontrando respaldo na prova técnica encartada nos autos.

Pois bem, não havendo nos autos prova indene de dúvida quanto à alegada ausência de
animus necandi
, impossível acatar o pleito de desclassificação feito pela Defesa, porquanto nessa fase, havendo dúvida, não se aplica o brocardo
in dubio pro reo
, devendo a incerteza decorrente da análise probatória resolver-se em prol da sociedade, ou seja, in
dubio pro societate
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI.
ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "
a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo
" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri.

2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.102.683/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS.
IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.
ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. REVISÃO DO JULGADO. VEDAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Se as instâncias ordinárias entenderam haver indícios do cometimento do crime de homicídio qualificado, compete ao tribunal do júri decidir por eventual desclassificação para outro delito, não cabendo ao juiz togado, da mesma forma, afastar as qualificadoras apontadas, exceto se manifestamente improcedentes.

2. Incide a Súmula n. 7 do STJ se, para alterar o entendimento firmado pelo tribunal de origem, houver necessidade de revolvimento dos elementos fático-probatórios produzidos nos autos.

3. Para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, a parte recorrente deve demonstrar, de forma clara e objetiva, mediante o desenvolvimento de argumentação hábil, a desnecessidade de reexame de fatos e provas para a aferição de violação de dispositivo de lei federal.

4. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.777.247/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021.)

Na mesma direção:

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. NULIDADE. SISTEMA ACUSATÓRIO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

1 - O juiz, no exercício de seu livre convencimento, não está vinculado ao pedido de absolvição, desclassificação ou impronúncia feito pelo Ministério Público em alegações finais, desde que decida de forma fundamentada nas provas dos autos (CPP, art. 385).

2 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP).

3 - A desistência é voluntária quando decorre da vontade própria do agente. Havendo dúvidas se o acusado desistiu de prosseguir na execução do crime - ou se interrompeu os atos porque foi impedido pela chegada da prima da vítima e do filho dela, ou porque pensou que ela estivesse morta, tanto que não lhe prestou socorro - mantém-se a pronúncia para que a questão seja examinada pelo Tribunal do Júri
.
4 - Só se desclassifica o feminicídio para lesão corporal se demonstrado, de modo inconteste, a inexistência do dolo de matar. Eventual dúvida quanto à intenção do agente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse.
5 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar.

6 - Recurso em sentido estrito não provido. (TJDFT. Acórdão 1440226, 07042463020228070010, Relator: JAIR SOARES,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Assim, pela análise dos autos, a
materialidade e os indícios de autoria delitivas
encontram-se delineada pelo boletim de ocorrência, exame de Lesão Corporal, constante do ID 2115753 – págs. 07/08, e principalmente pelas palavras da vítima.

No caso, pelas provas e depoimentos até então carreados, ficou claramente demonstrado o
animus necandi
, uma vez que o recorrente desferiu golpe utilizando-se de arma branca (faca), atingindo a vítima no rosto, conforme
laudo pericial.

De acordo com o depoimento da vítima Tayane Lopes Cunha, prestado na audiência do dia 09 de

novembro de 2020, a depoente estava na casa de uma conhecida que considera como ‘avó’ quando o recorrente teria pulado o cercado da casa e antes mesmo da vítima abrir a porta, o recorrente passou a agredi-la com chutes e socos, sendo que a teria a derrubado no chão, momento em que o recorrente teria puxado uma faca que trazia na cintura, tendo desferido os golpes na cabeça da depoente que se defendeu. Durante a luta corporal, o acusado teria deixado cair a faca e ao procurá-la, a depoente aproveitou a oportunidade para fugir (ID nº 30438842, 30438845).

Frisando que a vítima, em seu depoimento asseverou: “
que naquela hora ele queria me matar; que a primeira facada foi acima orelha, depois na testa e ficava tentando me furar, quando a faca caiu; que ele falava que queria me matar
(...)”.

Isso posto, em que pese a defesa alegar que a decisão que pronunciou o ora recorrente está dissociada da realidade dos fatos, frisa-se que as provas colhidas durante a instrução processual são suficientes e contundentes a embasar a decisão de pronúncia.

Assim, a desclassificação deve ser operada quando presentes os elementos satisfatórios que indiquem a inexistência de ânimo homicida por parte do réu. Havendo duas versões bem delimitadas acerca dos fatos: a acusatória, que desvela a existência de
animus necandi
, e a defensiva, que vindica o afastamento da competência do Júri; e sendo críveis as versões antagônicas, deve a controvérsia ser dirimida pelo Tribunal Popular.

Portanto, em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal Popular, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. E levar o recorrente ao julgamento do júri, no caso em questão, é medida que se impõe.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Pleiteia a Defesa a
revogação da prisão preventive por ser illegal e
violar frontalmente os princípios constitucionais mais basilares, inerentes ao processo pe
nal. Aduz que a
decisão é vaga e genérica ao afirmar que estão presentes os requisitos legais da medida encarceradora de extrema exceção, sem especificá-los e sem apontar fatos concretos que demonstrem suas presenças.

Alega que a generalidade do decreto prisional utiliza a expressão “personalidade agressiva do suspeito”, todavia, sem indicar nenhum fato concreto a corroborar tal afirmação. Aliás, tal como consignado pela defesa, o réu foi absolvido nos processos 0096048-59.2015.8.14.0089; 0004983-46.2016.8.14.0089; 0000302-62.2018.8.14.0089.

Contudo, o pleito da Defesa não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Nesse sentido:

RECURSO
EM
SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV DO CPB.
1) PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HIPÓTESE NÃO COMTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS.

2)
PLEITO DE RELAXAMENTO DA
PREVENTIVA
SOB ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REQUERIMENTO INÓCUO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 21 DO STJ. SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE TORNA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DA
PRISÃO
POR DELONGA NA INSTRUÇÃO.
3)
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEIÇÃO. Magistrada a quo que fez uma descrição hipotética dos fatos e exposição dos fundamentos que levaram à confirmação da existência da materialidade e de quem seria, ao menos do ponto de vista indiciário, o autor, bem como de sua possível motivação, com base nos depoimentos colhidos durante a instrução. Não tendo sido feito juízo subjetivo e definitivo acerca dos fatos, mas sim, de probabilidade, não há que se falar em excesso de linguagem ou eloquência acusatória. Precedentes jurisprudenciais.
3)
PLEITO DE IMPRONÚNCIA FORMULADO PELO RECORRENTE – IMPROVIMENTO. Indícios de autoria e materialidade suficientemente demonstrados nos autos. Incumbência do conselho de sentença para dirimir a controvérsia. Qualificadoras devidamente fundamentadas na sentença. Vítima que foi surpreendida ao ser alvejada por diversos disparos de arma de fogo em via pública. Execução decorrente de suposto envolvimento da vítima com a mulher de um presidiário, o qual teria encomendado a morte do ofendido ao suposto executor, ora recorrente.
4)
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPROCEDÊNCIA. Inviável o acolhimento deste pleito, pois não restou configurada, estreme de dúvidas, qualquer das hipóteses do art. 415, do CPP. Além disto, há suficientes indícios de autoria em desfavor do recorrente, demonstrados por meio dos documentos juntados aos autos e da prova oral coligida. Precedentes jurisprudenciais.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (TJPA. Número CNJ: 0014844-77.2017.8.14.0006. Número Acordão: 11316177. Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA. Data Julgamento: 04-10-2022)

Diante do exposto
,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, e
nego-lhe provimento
em conformidade com o parecer Ministerial.

É o voto.

Belém/PA – assinatura digital

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora-

Belém, 07/11/2022